Tribunal: TJMT
Processo: 0034252-56.2019.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034252-56.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ANTONIO AMORIM DE SOUZA - CPF: 704.168.001-06 (APELANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO), JOSE VESPASIANO PECHE - CPF: 000.846.871-00 (ADVOGADO), ADALCIANE OLIVEIRA MARCELINO - CPF: 396.491.588-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SÚMULA N. 588 DO STJ. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por Carlos Antônio Amorim de Souza, condenado a
03 (
três
)
anos de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1°, incisos I e III e § 10, do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006. A defesa busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando ser o réu o cuidador de sua mãe idosa. Subsidiariamente, postula a redução da pena sob a alegação de ausência da agravante de reincidência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(
I
)
saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso de crime praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher; e

(
II
)
saber se há interesse recursal no pedido de afastamento da agravante de reincidência.

III. Razões de decidir

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal, exige que o crime não envolva violência ou grave ameaça à pessoa.
A
Súmula n. 588 do STJ e
a
jurisprudência pacífica vedam a concessão de tal benefício em crimes de violência doméstica.

4. Quanto ao pedido de afastamento da agravante de reincidência, a sentença já fixou a pena sem aplicação de qualquer agravante, inexistindo interesse recursal quanto ao tema.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica, conforme art. 44 do Código Penal e Súmula n. 588 do STJ.

2. Não há interesse recursal para o pedido de afastamento da agravante de reincidência quando esta não foi aplicada na sentença."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 44; CPP, art. 593, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula n. 588; TJ-MT, APL 0013181-03.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.06.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANTONIO AMORIM DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 0
3 (três) anos de detenção, em regime inicialmente aberto,
pela prática do delito previsto no art. 129, § 1°, incisos I e III e § 10, do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/06.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, em síntese, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Subsidiariamente, requer a diminuição da pena ao argumento de que não haveria agravante de reincidência.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando a manutenção da sentença condenatória, uma vez que não se constatou equívoco na aplicação da pena, bem como pela impossibilidade de substituição em razão das circunstâncias do
crime.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação criminal.

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 129, §1°, incisos I e III e §10°, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006.

Como visto, n
ão há insurgência em relação a materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular
conversão da pena de detenção em restritiva de direito,
e o afastamento da
incidência d
a
agravant
e de reincidência
.

A Defesa do apelante pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, motivado pelo fato da necessidade de permanecer em casa pois é o cuidador da sua mãe idosa
.

Conforme disposto no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem como objetivo auxiliar na redução da superlotação carcerária,
re
servando a aplicação da pena privativa de liberdade para agentes reincidentes e para aqueles que cometem crimes de elevada gravidade
.

A substituição será concedida ao agente quando a pena aplicada
não exceder quatro anos e o crime não envolver violência ou grave ameaça à pessoa
ou, independentemente da pena, se o crime for culposo. Além disso, para que a substituição seja viável, é necessário que o agente não seja reincidente em crime doloso e que as circunstâncias judiciais, como culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indiquem que a medida é suficiente para cumprir a finalidade da punição.

Sobre a matéria, o

Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n.º 588,
consolidou o entendimento de que: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – ÓBICE LEGAL – SÚMULA 288 DO STJ – APELO PROVIDO. “A prática de crime ou contravenção penal contra mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”
(Súmula 588/STJ).

(TJ-MT - APL: 00131810320168110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/06/2019)” (sic)

Portanto, entendo que a alegação defensiva não merece acolhimento, uma vez que o
apelante foi condenado pelo crime de violência doméstica (
129, § 1°, I e III e § 10, do CP c/c Lei 11.340/06.
)
, o que, nos termos do art. 44 do Código Penal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

Com relação ao pedido subsidiário de diminuição da pena por ausência da agravante de reincidência, cumpre destacar que o magistrado, ao fixar a pena definitiva em 3 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, expressamente consignou não haver quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes, conforme se depreende da 2ª fase da dosimetria
da sentença
(id. 216621957).

Assim sendo
, inexiste amparo para o pleito de redução da pena sob tal fundamento,
evidenciando verdadeira falta de interesse recursal quanto a esta
matéria,
uma
vez que já se encontra devidamente co
ntemplado
na fixação da reprimenda
, quando se fez constar
a
ausência
de circunstâncias que agravem ou atenuem a pena.

Portanto, mantendo-se a pena definitiva conforme estabelecida na sentença, não há que se falar em qualquer alteração no
quantum
da pena ou em seu regime inicial
de cumprimento
, sendo inviável o acolhimento do pedido subsidiário.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa do réu
CARLOS ANTONIO AMORIM DE SOUZA

e
NEGO PROVIMENT
O
, mante
ndo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025